Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810790-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO LOPES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO PIRIÁ -PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0810790-09.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Diego Roberto da Luz Cantanhede, OAB-PA Nº 13.829.

PACIENTE: ANTÔNIO LOPES ALVES.

IMPETRADO: Juízo de Direito do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá-Pa, Vara Unica da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Processo originário nº 0800150-12.2024.8.14.0140.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, por
suposta prática do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes.

II.

Questões em discussão:

2.

(i)
Verificar se
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

III.

Razões de decidir:

3.

No caso, a apontada autoridade coatora demonstra a necessidade de acautelamento da ordem pública, decorrente da possível participação do coato no crime de Tráfico de Drogas. Entretanto, a motivação utilizada não denota, concretamente, a periculosidade exacerbada do paciente, riscos concretos de fuga e de abalo a garantia da ordem pública ou ordem econômica, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima
.

4.

Alternativas legais menos aflitivas se revelam idôneas e satisfatórias para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente concedida, em todos os seus termos
.

_______________

Dispositivos relevantes citados: art. 282, incisos I e II, art. 312, art. 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANTÔNIO LOPES ALVES
, já qualificado nos autos (ID 20450218), preso em flagrante delito em 02/06/2024, com prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 04/06/2024, por suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e ser cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente concessão da ordem liminar para determinar a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA ao Paciente, e, no mérito a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente com imposição medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP.

A medida liminar requerida foi deferida (ID 20538643).

Juntada das informações solicitadas a autoridade coatora (ID 20575022).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID 20675859).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Em análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida
, ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após prisão em flagrante e representação da autoridade policial, o eminente magistrado decretou a preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse, ID 20450220):

(...) DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: DECISÃO. 01. Conforme decisão anterior, não constam quaisquer vícios no procedimento realizado pela autoridade policial, razão pela qual ratifico a homologação do flagrante. 02. Em relação ao pedido do Ministério Público (ID 116783278) e manifestação da Defesa, considerando os elementos que constituem os autos, verifico que se trata de quantidade relevante de droga de alto impacto social, e especialmente, no âmbito do município de Cachoeira do Piriá, cuja população vem sofrendo com diversos problemas toxicológicos e de dependência química, tais como maconha, oxi, craque, entre outros. A forma do condicionamento da substância, sugere, neste momento, realmente a traficância de entorpecentes, associada, ainda, a valores encontrados com o flagranteado, e o caso toma contorno mais negativo quando analisado o local de sua apreensão, qual seja, a rodoviária, local de alta circulação de pessoas, o que requer uma resposta mais assertiva do Estado. Desta forma, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, e que demais medidas cautelares não serão suficientes para inibir, proteger a paz e ordem pública, razão pela qual CONVERTO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO LOPES ALVES, com arrimo no artigo 312 do CPP. 02. DETERMINO que seja expedido mandado de prisão junto ao BNMP.
(...).

Como se observa, a segregação cautelar do paciente se funda no fato de ter sido preso na posse de
substâncias entorpecentes, sem que a decisão especifique a quantidade e o tipo de droga apreendida
.

Demais, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente a ponto de, por si só, justificar sua prisão, que não apresenta nenhum outro dado desabonador que concorra para isso.
Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, motivos para se acautelar a ordem econômica ou que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/05/2008).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014). Dessa forma, considerando que não foram descritos na atividade desempenhada pelo paciente elementos suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (...).

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP: (...).”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que o coato é primário, não possuindo outro registro de procedimento penal, apenas dos autos em referência (ID 20450223), averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como único mecanismo adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se ao coato medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

À vista do exposto,
conheço do writ e
CONCEDO
a ordem, ratificando, em todos os seus termos, a liminar anteriormente concedida ao paciente
ANTÔNIO LOPES ALVES
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias. BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 07/02/2025